Tribunal: CARF
Processo: 13971.900421/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.900421/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.668 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO
CRÉDITO.
O reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento a maior exige,
para sua liquidez e certeza, a comprovação do valor do débito correspondente,
evidenciando o excesso de recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP de fls. 02 a
06), transmitida em 09/03/2005, que tem por objeto pagamento a maior de IRRF, código 0561,
efetuado pela empresa em 09/02/2005 (vencimento), referente ao período de apuração da
primeira semana de fevereiro de 2005, no valor de R$ 17.600,00 (DARF de R$ 58.388,58).
O pagamento foi identificado, mas se encontrava integralmente utilizado, de modo
que, não existindo crédito disponível para a restituição solicitada, em 18/02/2009 foi emitido
eletronicamente Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição por inexistência de
crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.900421/2009-43
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.668 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900421/2009-43

O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade alegando que o
crédito decorria de pagamento em duplicidade do valor pleiteado. Que o IRRF de R$ 17.600,00
havia sido retido em dezembro de 2004, para pagamento em 22/12/2004. Mas, equivocadamente,
havia sido recolhido juntamente com o IRRF retido na primeira semana de fevereiro de 2005,
totalizando R$ 58.388,58 (DARF fl. 18), conforme o seguinte quadro:

Alegou que, verificado o erro, recolheu o valor novamente, em 28/02/2005
(DARF à fl. 20), com os devidos acréscimos legais, e o incluiu na DCTF do quarto trimestre de
2004 (DCTF fl. 19). Que houve, assim, pagamento em duplicidade daquele valor.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro – RJ,
no Acórdão às fls. 23 a 27 do presente processo (Acórdão 12-82.023, de 06/06/2016), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
Ausentes qualquer tipo de prova que vá além das informações presentes na
Manifestação de Inconformidade torna os argumentos trazidos meras alegações.
A constituição do crédito tributário decorreu de pagamento inequívoco e sua
desconstituição deve se dar mediante comprovação inequívoca, por meio de
documentos hábeis e idôneos, de que o valor lançado pelo pagamento foi a maior.

No voto, a decisão da DRJ concluiu que não haviam sido juntados ao processo
documentos que comprovassem as alegações da interessada, não havendo, portanto, certeza no
crédito pleiteado. Argumentou que o valor de R$ 17.600,00 encontrava-se incluído em ambas as
DCTF (dezembro de 2004 e fevereiro de 2005). Que a constituição do crédito tributário era
inequívoca, e sua desconstituição deveria se dar mediante comprovação também inequívoca, por
meio de documentos hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/06/2016 (Aviso de
Recebimento à fl. 30), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 05/07/2016 (recurso às
fls. 38 e 41, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 65).
No recurso, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade, informando
que só após a ciência da decisão de primeira instância percebeu que havia se equivocado nas
informações prestadas na DCTF de fevereiro de 2005, apresentando então a devida retificadora
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.668 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900421/2009-43

(fls. 44 a 61), corrigindo o débito de código 0561 (fl. 47) de R$ 58.388,58 para R$ 40.788,58
(diferença de R$ 17.600,00).
Anexou, à fl. 62, documento interno da empresa que mostra pró-labore
complementar pago à diretoria, em 16/12/2004, com valor calculado de IRRF de R$ 17.600,00.
Pede que seja considerada a DCTF retificadora. Invoca o princípio de verdade
material.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal.
Dele conheço.
Conforme relatório acima, na falta de prova da existência do direito creditório, a
DRJ concluiu pela improcedência da manifestação de inconformidade. De fato, os únicos
documentos anexados aos autos até então eram DCOMP, Despacho Decisório, DCTF original e
DARF.
Anexos ao Recurso Voluntário, a empresa apresentou:
(i)
DCTF retificadora;
(ii)
documento interno mostrando pró-labore complementar pago à diretoria,
em 16/12/2004, com valor calculado de IRRF de R$ 17.600,00.
O documento referente ao pró-labore, além de ser simples relatório interno, indica
apenas que houve a retenção do valor em questão em dezembro de 2004. Não comprova que o
mesmo valor não tenha sido novamente retido em fevereiro de 2005. Não é impossível, nem
improvável, já que se trata de IRRF sobre pró-labore pago, e o pró-labore é usualmente uma
obrigação mensal.
De fato, a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos
essenciais ao deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional - CTN (Lei no 5.172/1966).
Do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.599/2015 infere-se que a DCTF
retificadora apresentada após o despacho decisório só produz efeitos se houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração. Nesse contexto, a partir daquele
momento processual (ciência do despacho decisório), o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento
indevido ou a maior de tributo, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes,
confrontando-as com os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo
devido e compará-lo ao pagamento efetuado.
Conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no
13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito. E de acordo com 967 do Regulamento do Imposto de Renda –
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.668 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.900421/2009-43

RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), que reproduz o art. 923 do antigo RIR/1999, a escrituração
mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis.
No caso concreto, não há no processo documentos contábeis-fiscais comprovando
os valores devidos no mês de fevereiro de 2005.
Conclui-se que não há certeza e liquidez no crédito indicado na DCOMP.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital